Tribunal: STF
Processo: RHC 182535
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NA FORMA TENTADA. ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 535.447.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.
    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal perante Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente o pleito. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional mais gravoso.
    Afirma que “a despeito da primariedade do paciente, certificada nos autos, e quantidade da pena imposta (06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão), teve o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena”.
    Alega que “houve o erro de se utilizar como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena, uma elementar do próprio tipo (violência contra menor de 14 anos), ocorrendo, portanto, bis in idem”.
    Sustenta a defesa que “a evidencia dos autos, em especial a primariedade e a pena aplicada ao paciente, indicam que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são integralmente favoráveis, fazendo jus o paciente ao regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal) ou, na pior das hipóteses, ao regime semiaberto, mas em hipótese alguma o fechado”.
    Entende que “na mais remota hipótese de entendimento diverso, no sentido de se concluir que as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, com a máxima vênia, repita-se: o regime inicial seria o semiaberto, mas em nenhuma hipótese o fechado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus postulada.
    Alternativamente, caso assim não entenda Vossas Excelências, requer-se a concessão da ordem em menor extensão, para o fim de fixar o regime intermediário ao paciente, ora recorrente, da forma como opinou o i. representante do MPF (e-STJ – págs. 513/515).”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 181.288, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 535.447.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do RHC 181.288, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.04.2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lucia, Primeira Turma, DJe 25.03.2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 02.12.2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente